Tribunal: STF
Processo: HC 267740
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório
 
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.1.2026, por Rômulo Rocha Macedo, advogado, em benefício de Mikael Alves Coelho, contra decisão pela qual, em 16.1.2026, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.067.152. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0766498-88.2025.8.18.0000, Relator o Desembargador José Vidal de Freitas Filho, do Tribunal de Justiça do Piauí. 
 
Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 1.067.152, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em instância estadual.
 
2. O impetrante alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.
 
Sustenta ter havido “duas invasões domiciliares consecutivas – atos que vão contra tema de repercussão geral (280) desta Corte Suprema, além de um acesso ilegal a comunicações telefônicas, plêiade de ilegalidades justificadas pela autoridade policial ostensiva, a posteriori, como que motivadas por um ‘informe’, sem procedência, que teria reportado comercialização de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e ameaça com arma de fogo”.

Afirma que a prisão do paciente estaria fundamentada em provas ilícitas provenientes das referidas invasões de domicílio, em contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República e ao Tema 280, bem como ter sido a abordagem policial realizada apenas com base em denúncias anônimas. 
 
Narra o impetrante:
“(...) o paciente foi conduzido à primeira residência (da companheira), onde se verificou ingresso forçado sem mandado judicial e sem consentimento válido comprovado (não há termo escrito, gravação ou qualquer meio idôneo de comprovação do consentimento, ônus que incumbe ao Estado), ocasião em que houve o acesso ilegal ao aparelho celular do paciente, já retido indevidamente ainda que a busca pessoal tenha sido infrutífera. 
A partir desses atos já contaminados por manifesta ilegalidade, conduziu-se então o paciente a uma segunda residência, igualmente invadida, onde teriam sido localizados 67,81g (sessenta e sete gramas e oitenta e uma centigramas), segundo laudo preliminar, além de uma balança. 
Esses fatos – que não são controvertidos e constam da própria narrativa policial, repetidos na denúncia ofertada pelo Ministério Público – culminaram na prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em preventiva”.
 Assevera que o celular do paciente teria sido retido de forma indevida, o que afrontaria o inc. XII do art. 5º da Constituição da República, e que não estariam presentes os requisitos para a prisão preventiva, por ser o paciente primário, de bons antecedentes, sem elementos concretos que indicassem seu envolvimento com atividades criminosas.

Pondera que, se o paciente fosse condenado, seria aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, considerada a apreensão apenas de “67,81g (sessenta e sete gramas e oitenta e uma centigramas), segundo laudo preliminar, e uma balança”, de modo que seria desproporcional a manutenção da prisão preventiva. 

Estes os requerimentos e o pedido:
“(…) a) o conhecimento do presente habeas corpus, com a superação do óbice da Súmula 691, diante da flagrante ilegalidade, da violação direta à Constituição da República e do desrespeito à tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte (Tema 280); 
b) a concessão de medida liminar, para suspender imediatamente os efeitos do ato coator emanado do Superior Tribunal de Justiça, determinando-se a imediata soltura do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, considerando tratar-se de paciente preso exclusivamente com base em provas ilícitas, o que afronta seriamente a Constituição Federal; 
c) no mérito, a confirmação da ordem, reconhecendo-se a ilegalidade constitucional da decisão impugnada, com a consequente revogação definitiva da prisão preventiva do paciente; 
d) subsidiariamente a concessão da liberdade, ainda que com emprego de medidas alternativas (art. 319 do CPP) ao aprisionamento do corpo do paciente”.

 Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
 
A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.067.152. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0766498-88.2025.8.18.0000, Relator o Desembargador José Vidal de Freitas Filho, do Tribunal de Justiça do Piauí. 
 
Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em instância estadual.
 
O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça piauiense não julgou o mérito da impetração. Limitou-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
 
4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:
“Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
 
5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
 
6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi denunciado pela prática do delito de tráfico de entorpecente nesses termos:
“(...) Conforme Inquérito Policial, iniciado por Auto de Prisão em Flagrante n. 22321/2025, em 04/11/2025, por volta das na Quadra E, do Residencial Firmino Filho, Casa 9, Bairro Parque Poti, zona sudeste desta capital, MIKAEL ALVES COELHO praticou o crime de Tráfico de Drogas (art. 33, caput , da Lei nº 11.343/06). 
Nessa perspectiva, consta nos autos que na data e hora mencionadas, Policiais Militares receberam informes de que o ora denunciado estaria ameaçando moradores com arma de fogo e comercializando entorpecentes na área comum do Residencial Francisco da Chagas, Quadra A, Bloco 11. 
Diante das informações, a guarnição deslocou-se até a área comum do Bloco 11, onde realizou abordagem ao denunciado. Durante a busca pessoal, foram apreendidos um aparelho celular da marca Realme e a importância de R$ 200,00 (duzentos reais). 
Questionado sobre as denúncias, o abordado negou os fatos. Em continuidade, os policiais dirigiram-se ao apartamento n. 12 do mesmo bloco, onde a companheira do abordado autorizou a entrada da equipe. 
Na ocasião, o celular apreendido passou a exibir notificações relacionadas à comercialização de drogas. Novamente indagado, MIKAEL confessou possuir um revólver calibre .38 e certa quantidade de droga, os quais estariam guardados em sua outra residência, situada na Quadra E, do Residencial Firmino Filho, Casa 9, Bairro Parque Poti, zona sudeste desta capital. 
Diante da confissão, os policiais deslocaram-se com o abordado até o endereço informado, onde constataram sinais de arrombamento na porta da frente. No interior do imóvel, foi localizada, próxima à geladeira, uma sacola plástica de cor verde contendo cocaína, além de uma balança de precisão. O revólver mencionado não foi encontrado. 
Diante das circunstâncias e do material apreendido, MIKAEL ALVES COELHO recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Flagrantes para adoção das medidas legais cabíveis.
(...) Observa-se que MIKAEL ALVES COELHO cometeu o crime de Tráfico de Drogas, uma vez que foram apreendidos, de acordo com o Laudo de Exame Preliminar de Constatação (ID 87490834, fl. 29): 7,81 g (sessenta e sete gramas e oitenta e uma centigramas), massa bruta, de COCAÍNA, acondicionada em embalagem plástica”.
 
Na denúncia, o Ministério Público do Piauí ainda destacou entender não ser aplicável ao paciente a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, “diante da ausência de um dos requisitos para a concessão de tal benefício, qual seja, que não se dedique às atividades criminosas, haja vista que o denunciado demonstra ser um criminoso reiterado, na medida em que fora preso com quantia em dinheiro e possuía em sua residência, balança de precisão e cocaína, entorpecente de alto poder deletério, todos elementos da traficância, que não caracterizam um criminoso eventual”.

Com a realização da audiência de custódia, o juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva:
“(...) Acerca das alegações de entrada ilegal em domicílio, a compreensão deste Juízo é a de que a primeira abordagem ocorreu em área comum, a qual não se encontra acobertada pela garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. 
No caso em apreço, restaram evidenciadas fundadas suspeitas quanto à possível prática de tráfico e posse de arma de fogo, circunstância esta que autoriza a realização de abordagem e busca pessoal. 
Ademais, conforme relato dos policiais, no tocante à segunda entrada em domicílio da guarnição, a companheira do autuado, Mikael Alves Coelho, teria aberto a porta e autorizado expressamente a entrada dos policiais na residência. 
Em face do exposto, não verifica-se que há elementos que possam deslegitimar os depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante. Isso porque, a palavra dos agentes públicos, especialmente em situações de flagrante, possui presunção de veracidade e goza de fé pública, salvo prova em contrário. Com isso, não se pode privilegiar a narrativa do autuado em detrimento da narrativa dos policiais.
(...) No caso em tela, a liberdade do custodiado revela-se comprometedora à garantia da ordem pública, sob o prisma da gravidade em concreto da conduta, bem como, pelo fundado risco de reiteração delitiva. 
No caso em apreço, destaca-se a apreensão de arma no contexto de tráfico de drogas, além da apreensão de substância entorpecente e de balança de precisão, apetrecho comumente utilizados na preparação das drogas para a comercialização. 
Depreende-se, então, que há elementos que extrapolam aquilo que é ínsito ao crime em questão, demonstrando a gravidade concreta do delito, apta a justificar a necessidade da garantia da ordem pública pelo modus operandi. 
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, sendo imprescindível a manutenção da custódia do autuado, a fim de prevenir riscos à sociedade. 
Analisando os antecedentes criminais do autuado (ID. 87494949), verifica-se que ele responde no processo de nº 0800825-77.2024.8.18.0167 que tramita perante o 1º Juizado Especial Criminal da Comarca de Teresina e no processo de nº 0803243- 24.2025.8.18.0176 que tramita perante o 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Teresina. 
Deste feita, aparentemente, o autuado é renitente na prática de condutas contrárias ao direito penal, pois há elementos concretos a indicar o risco concreto de reiteração delitiva, tudo a colocar em risco a ordem pública e indicar assim a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão e a necessidade excepcional de imposição inclusive da medida cautelar mais severa, a saber, a prisão preventiva. 
Dessa forma, não se vislumbra qualquer indício favorável ao flagranteado que permita supor que, em eventual nova oportunidade de liberdade, ele não reincidir na prática de nova conduta criminosa. Ao contrário, o seu retorno à atividade delituosa reforça o completo desprezo às ordens judiciais e às condições impostas, evidenciado pela prática de novo delito, revelando contumácia em condutas que afrontam diretamente a ordem jurídica”.

Essa decisão foi mantida nas instâncias antecedentes. 

7. Diferente do alegado no presente habeas corpus, não se comprova a alegada nulidade por invasão de domicílio ou pela busca pessoal do paciente na espécie. O conjunto probatório da ação penal evidenciou que a primeira abordagem do paciente aconteceu por estarem “evidenciadas fundadas suspeitas quanto à possível prática de tráfico e posse de arma de fogo, circunstância esta que autoriza a realização de abordagem e busca pessoal”. Com relação à segunda diligência de “entrada em domicílio da guarnição”, consta dos autos ter havido autorização da companheira do paciente para esse ingresso.

8. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
 
Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).
 
9. Ademais, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Nesse sentido, por exemplo:
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).
 
Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.409-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 30.4.2021).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 13.5.2020).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.283-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 4.3.2020).
 
10. O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República nos casos em que se comprova, objetivamente, haver indícios de prática de crime permanente. Na espécie vertente, a informação colhida pelos documentos que instruem os presentes autos eletrônicos é no sentido de que haveria elementos fáticos a justificar a atuação policial, não sendo possível afastar os dados constantes das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes.
 
11. Diferente do afirmado no presente habeas corpus, para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes do procedimento investigatório da polícia, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. ALEGADA INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.874-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 28.2.2024).

Ademais, a questão relativa ao acesso dos dados do celular do paciente não foi analisada nas instâncias antecedentes, motivo pelo qual seria inviável deliberar sobre essa matéria no julgamento desta impetração, sob pena de supressão de instância.

12. Anoto, ainda, que, pelo demonstrado nestes autos, a cautela preventiva do paciente foi justificada pela sua periculosidade, dada a gravidade concreta da conduta a ele imputada. Além dos maus antecedentes do paciente, “destaca-se a apreensão de arma no contexto de tráfico de drogas, além da apreensão de substância entorpecente e de balança de precisão, apetrecho comumente utilizados na preparação das drogas para a comercialização”. 
 
Não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
 
Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 251.200-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 28.2.2025).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO APONTADO COMO INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.708-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 6.12.2023).
 
“’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).
 
13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
 
Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Piauí haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
 
Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.
 
14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.
 
Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
 
15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 0766498-88.2025.8.18.0000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça do Piauí.

Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador José Vidal de Freitas Filho, do Tribunal de Justiça do Piauí.
 
Publique-se.
 
Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora